Tribunal: TJDFT
Processo: 0723142-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANÁLISE DE PROVAS DOCUMENTAIS. TITULARIDADE DE BEM CONSTRITO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA.
1. Questões relativas à efetiva propriedade de automóvel registrado em nome de pessoa diversa demanda que se faculte aos litigantes o exercício do contraditório e a pertinente instrução processual.
2. Constrito veículo que se encontra na posse de terceiro, o qual demonstra a fruição do bem em momento anterior à ordem de restrição, correta a decisão que suspende a penhora já realizada.
3. Recurso conhecido e não provido.